Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706930-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS DO CARMO BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 219460299 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença, promovido por THAIS DO CARMO BENTO, que rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e considerou correta a incidência taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo. O agravante, em suas razões recursais de ID 69152106, argui, preliminar de prejudicialidade externa, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença onde parte credora agravada almeja o pagamento do reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013. No mérito, assevera que o título que embasa o cumprimento de sentença, promoveu interpretação destoante do precedente vinculante firmado pelo Tema 864 do STF, o qual estabelece que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Deste modo, seria necessário reconhecer a inexigibilidade da obrigação imposta pelo título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do que dispõe o artigo. 535, inciso III e §§ 5o e 7o, do CPC. Em tese subsidiária, sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. Pondera que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, pois esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Enfatiza que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que tramita perante o STF a ADI no 7435/RS onde se questiona a constitucionalidade do §1o, do artigo 22, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Pondera que o CNJ ao regulamentar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa SELIC foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, implicando em desrespeito ao princípio da separação dos poderes bem como transgredindo os limites de suas atribuições. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, por fazer incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Enfatiza que a Resolução do CNJ ao determinar que a Fazenda Pública pague os valores de precatórios com cômputo de juros sobre juros (anatocismo), fere o princípio da isonomia, uma vez que na cobrança de seus créditos (tributários ou não), quando há incidência de juros a sua apuração se dá de forma simples. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão da plausibilidade de suas alegações e o perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de RPV ou precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a questão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. A extinção do cumprimento individual de sentença pela inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do excesso da execução, com a determinação de incidência da SELIC de forma simples, de modo que incida apenas sobre o montante principal corrigido e não sobre o principal corrigido e acrescido de juros. Isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante além de defender a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título judicial que embasa a inicial, e a inexigibilidade do título judicial, também alega que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais consolidados. Nesse contexto, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere a exigibilidade do título, bem como quanto aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor correto da dívida executada. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora